Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROPOSITURA DE AÇÃO CONTRA SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA. INCLUSÃO INDEVIDA NO POLO PASSIVO DE PARTE ILEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO POR IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a relação entre advogado e cliente não se configura como de consumo, uma vez que regida por legislação própria, no caso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB).
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação é de meio, e não de resultado, pois o patrono não se compromete a obter êxito na demanda a ser proposta, mas apenas a atuar com a necessária diligência profissional, utilizando-se de seus conhecimentos técnicos para tanto.
3. Consoante disposições elencadas nos artigos 7o, I, e 31, § 1o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94), o advogado tem ampla liberdade de atuação, o que inclui, a toda evidência, eleger os instrumentos processuais considerados mais eficazes para alcançar o resultado favorável a seu constituinte.
4. O fato de o advogado não ter ajuizado ação conforme pactuado no contrato de prestação de serviços advocatícios, justificando a inclusão no polo passivo da demanda de outras pessoas que não àquela denominada no instrumento, não permite inferir pela má prestação dos serviços, porquanto utilizou-se da estratégia que entendeu cabível à solução da demanda, tendo os contratantes, inclusive, logrado êxito parcial quanto ao mérito da demanda
5. Nos termos do artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94), a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Todavia, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, nada obsta que o valor acordado a título de honorários contratuais seja revisto ou mesmo reduzido, mormente quando as prestações pactuadas entre as partes não forem efetivamente prestadas.
6. Constatado que, na fixação dos honorários contratuais, o juízo de origem observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto ao cumprimento parcial dos serviços contratados, e que o montante estabelecido guarda pertinência com os critérios utilizados para valorar o trabalho efetivamente prestado pelo profissional, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.
7. Apelações cível e adesiva conhecidas e não providas.